Tribunal: STF
Processo: RE 187946
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: Lei municipal declarada inconstitucional na
parte em que conferia estabilidade a todos os servidores que
ingressaram antes da Constituição de 1988 sem concurso público.
Embargos de declaração recebidos apenas para esclarecer que o art.
19 do ADCT só se aplica aos funcionários que preencham os seus
requisitos, não à totalidade dos servidores municipais, como quer o
embargante.